Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em razão da excepcionalidade da medida, a desconsideração da personalidade jurídica é cabível tão somente se evidenciados os seus pressupostos legais específicos, na forma do art. 134, § 4, do CPC.

2. A ausência de bens aptos à satisfação do crédito e o encerramento ou dissolução irregular das atividades da sociedade não têm o condão de autorizar a desconsideração se não comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil.

3. Recurso conhecido e desprovido.